Tribunal: TJBA
Processo: 8067171-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067171-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VANILDO JESUS BRITO

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RECUSA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DISPENSADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA a imediata transferência de titularidade e a emissão da documentação do veículo PEUGEOT BOXER/M330M em favor da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 15.000,00. Discute-se no recurso a higidez da recusa administrativa, supostamente embasada em irregularidade no motor e em restrição por alienação fiduciária, bem como a proporcionalidade da multa cominatória imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a transferência e regularização do veículo ; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de astreintes comporta redução ou exclusão. O parecer do Ministério Público foi dispensado por se tratar de direito patrimonial disponível, envolvendo partes maiores e capazes, sem hipótese de intervenção obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa originária da autarquia de trânsito em promover a regularização veicular baseou-se em suposta irregularidade no motor do automóvel, justificativa que restou categoricamente afastada por laudo pericial oficial encartado aos autos, esvaziando a justa causa administrativa do ato.

A tese superveniente trazida no agravo, relativa à existência de restrição no sistema RENAVAM por alienação fiduciária (gravame), não tem o condão de afastar o direito pretendido nesta fase processual, mormente porque o administrado utiliza a van como instrumento de trabalho na prestação de transporte alternativo, consubstanciando a privação do documento em afronta ao direito fundamental ao trabalho, à subsistência e à dignidade da pessoa humana.

O perigo de dano milita, portanto, em favor da parte agravada, não se vislumbrando irreversibilidade da tutela liminar imposta em face do órgão de trânsito estadual, por se tratar de determinação de cunho administrativo passível de reversão em caso de eventual improcedência da lide.

O valor fixado a título de astreintes (multa cominatória) de R$ 300,00 por dia de descumprimento, com limite teto de R$ 15.000,00, afigura-se razoável e proporcional. A quantia não se mostra irrisória para coibir a inércia do ente estatal, tampouco caracteriza enriquecimento sem causa em favor da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A recusa do departamento de trânsito em transferir e licenciar veículo, sob a genérica alegação de irregularidade já rechaçada por laudo pericial oficial, é ilegítima, cedendo a posterior imposição de entraves sistêmicos em face da comprovação de que o bem é instrumento de trabalho e de subsistência essencial do administrado. 2. É devida e proporcional a fixação de astreintes de R$ 300,00 diários (teto de R$ 15.000,00) contra a Fazenda Pública para forçar o adimplemento de obrigação de fazer consistente na regularização documental de veículo.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 1º, inciso III. Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 123, § 1º. Código de Processo Civil, arts. 300, § 3º e 537.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível: 10290048820208260576, Rel. Desª Maria Lúcia Pizzotti, j. em 14/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067171-46.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA e como Agravado VANILDO JESUS BRITO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01